Tribunal: TJSP
Processo: 0006314-40.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Nulidade – Preliminar de recurso que almeja a anulação de sentença proferida sem que fosse dada oportunidade à Defesa de manifestar-se com relação à prova acrescida – Inobservância de princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – Reconhecimento – Necessidade
Ante a evidente inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do

Ementa:
Nulidade – Preliminar de recurso que almeja a anulação de sentença proferida sem que fosse dada oportunidade à Defesa de manifestar-se com relação à prova acrescida – Inobservância de princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – Reconhecimento – Necessidade
Ante a evidente inobservância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, é de rigor a anulação da sentença que veio a ser proferida sem que fosse dada oportunidade à parte de se manifestar sobre a prova acrescida.